Tribunal: TJES
Processo: 5005591-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005591-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: G. P. F.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
decisum
foi claro no sentido de que, no presente caso, não há circunstância que demonstre a ausência de profissional na rede credenciada que autorizaria, ao autor da lide de origem, utilizar-se da rede não-credenciada, de modo que, não há óbice de que seja realizado o tratamento nos moldes do documento ID 1724048, desde que sejam utilizados os profissionais credenciados para tanto, o que sequer fora negado pela embargada, ao que ressai dos autos.

2
.
Pretendeu o embargante alargar o número de horas de sessão prescritas no ID 1724048 e compelir a recorrida a custear o tratamento em clínica particular à sua escolha, tendo restado fundamentado de maneira indene que nesse caso não há circunstâncias que autorizem esse pedido.

3
.

Quanto aos demais temas suscitados pelo recorrente, esse apenas assevera que a decisão é contraditória em relação aos elementos contidos nos autos. Ocorre que a contradição que autoriza os embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, é a contradição interna, ou seja,
"do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte"(REsp nº 218 528-SP-EDcl, rei. Min César Rocha, j. em 07 02.2002).

4
.
Os supostos vícios apontados pela parte embargante despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

5.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

23/05/20232

SEM NOTAS ORAIS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
G. P. F.
,
em face do v. acórdão ID 4363228, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada e à unanimidade, julgou prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo embargante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4532960, o embargante
G. P. F.

sustenta, em síntese, que:
(I)
“o Eminente Relator cita em seu voto o Plano de Cuidado da própria Embargada de evento 1724048, e esse documento também afirma que a reabilitação do Embargante deve ser domiciliar, mas não enfrentou esse ponto
”;
(II)
“quanto à contradição, umas das justificativas para que fosse dado provimento ao Agravo de Instrumento foi que inicialmente o pleito autoral foi subsidiado por laudo de médico particular,
porém
há nos autos laudo de médico credenciado que justifica o pleito (Ids 2091453, 4199906 etc) e isso foi robustamente ratificado e relembrado ao longo de todo o recurso”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado. A obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

Por sua vez, a doutrina

pátria ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
4
.

O
decisum
foi claro no sentido de que, no presente caso, não há circunstância que demonstre a ausência de profissional na rede credenciada que autorizaria, ao autor da lide de origem, utilizar-se da rede não-credenciada, de modo que, não há óbice de que seja realizado o tratamento nos moldes do documento ID 1724048, desde que sejam utilizados os profissionais credenciados para tanto, o que sequer fora negado pela embargada, ao que ressai dos autos.

Pretendeu o embargante alargar o número de horas de sessão prescritas no ID 1724048 e compelir a recorrida a custear o tratamento em clínica particular à sua escolha, tendo restado fundamentado de maneira indene que nesse caso não há circunstâncias que autorizem esse pedido.

Quanto aos demais temas suscitados pelo recorrente, esse apenas assevera que a decisão é contraditória em relação aos elementos contidos nos autos. Ocorre que a contradição que autoriza os embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, é a contradição interna, ou seja,
"do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte"(REsp nº 218 528-SP-EDcl, rei. Min César Rocha, j. em 07 02.2002).

Em sede doutrinária, ensina Barbosa Moreira
5
que a contradição se verifica quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis: incompatibilidade entre capítulos do acórdão; entre proposição enunciada nas razões de decidir e a própria decisão; entre a ementa e o corpo do acórdão; entre o teor do acórdão e o que resultará da votação.

Cumpre pontuar, ainda, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Nota-se, pois, que os supostos vícios apontados pelo embargante despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

4
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

5
MOREIRA, Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol V, 4 ed., p 622-3).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR